Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710739-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILIA LUCENA DE FARIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal, atribuído ao Secretários de Saúde e de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, consubstanciado na exclusão da impetrante do concurso público para o cargo da carreira de cirurgião dentista da SES/DF (Edital 15, 25/03/22), nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, sob o fundamento de que a constatação de transtorno do espectro autista atípico leve não caracteriza PCD. Discorre que foi aprovada na prova objetiva do concurso dentro do número de vagas para PCD, mas, por ocasião da avaliação biopsicossocial, foi desclassificada ao argumento de que seria portadora de autismo leve, justificativa que sequer constou como fundamento no laudo emitido pela Junta Médica. Sustenta que recorreu administrativamente, obtendo a resposta de que não seria considerada pessoa com deficiência, de acordo com as Lei 12.764/12 e a Lei-DF 4.317/09. Alega que as leis e o edital do certame não se referem a graus ou níveis do autismo de autismo para o enquadramento como PCD. Assevera que o ato administrativo que restringe direitos, além de sujeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser motivado, o que não ocorreu no caso, porquanto o resultado da Junta Médica não traz r fundamento para a conclusão - não indica eventual dispositivo legal infringido, nem faz referência aos exames apresentados. Acrescenta que os relatórios médicos que apresentou, emitidos por mais de um psiquiatra e por um psicólogo, trazem fundamentação fática e clínica para o diagnóstico. Pede a posse imediata ou, subsidiariamente, que se proceda à reserva de vaga, de modo a garantir o resultado útil do processo. 2. Os atestados/relatórios/exames (ids 44963320, 44963321, 44963324, 44963327, 44963328, 44963349, 44964659 e 44964662) emitidos pelos médicos particulares da impetrante apontam diagnóstico de autismo, indicando os fatores comportamentais principais, dos quais destacam-se (id 44963320): Presença de dificuldade em algumas interações sociais, literalidade e concretude do discurso, importante hiper-reatividade a estímulos sensoriais (luminosidade e barulhos excessivos), restrições alimentares, padrões repetitivos de interesse (hiperfocos), além de alguma dificuldade diante de mudanças de rotina. Acrescento que a Administração não nega a condição de autista da candidata, mas apenas que possa ser tida como deficiente para o fim pretendido. Com efeito, o laudo emitido pela Junta Médica Recursal da Gerência de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG - concluiu que a impetrante não é pessoa com deficiência, nos termos da legislação de regência, in verbis (id 44964661): O (a) candidato (a) acima identificado (a) NÃO É considerado (a) Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Federal no 12.764 de 22/12/2012 e Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009 – DODF de 13/04/2009”. O pleito foi indeferido por não se enquadrar nos preceitos técnicos descritos na legislação de vigente. Irresignada com o resultado, a impetrante formulou requerimento de posse extemporânea à Secretaria de Saúde que, a fim de amparar a análise do pedido, solicitou manifestação do órgão avaliador da SEPLAG, segundo o qual (id 45266176): (...) a candidata MARÍLIA LUCENA DE FARIAS, CPF 097.016.594-30, não foi considerada Pessoa com Deficiência, segundo relatório psiquiátrico e teste neuropsicológico apresentados pela candidata. Foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Atípico Leve, que não caracteriza PCD, segundo critérios estabelecidos na Lei Distrital n.o 4.317, de 09/04/2009, e Lei Distrital n.o 6.925, de 02/08/2021. Contudo, nem o edital nem as leis de regência excluem do grupo de deficientes os portadores de autismo em grau leve. O edital dispõe (id 44963312): 4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021 Por seu turno, a Lei 12.764/12, reguladora dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, estabelece nos §§ 1o e 2o, do art. 1o: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I – deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Já a Lei-DF 4.317/09, que institui políticas para integração da pessoa com deficiência, em seu art. 5o, VI, considera o autismo como categoria de deficiência, sem mencionar graus ou ressalvas: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) (...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; Nota-se, portanto, que, em princípio, o motivo da Junta Médica, além de não contar com fundamentação, refere-se, genericamente, a grau de doença que não justifica o discrímen. Acrescento que o periculum in mora reside na possibilidade de preenchimento de todas as vagas, motivo pelo qual uma deve ser reservada para a impetrante, até o julgamento do writ, sem que isso signifique, por ora, nomeação nem muito menos posse no cargo público. 3. Defiro a liminar para reserva de vaga à impetrante, no quadro de deficientes, até o julgamento do writ. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras e o DF, dando-se ciência, para cumprimento, da presente liminar. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator